Tribunal: TJDFT
Processo: 0007976-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0007976-64.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO SALES PINHEIRO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de suspensão do feito, pelo prazo de 20 (vinte) dias (ID 24052932). Transcorrido o prazo, inclua-se novamente o feito em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília -, 17 de março de 2021 11:04:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora